Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia e difamação. Rejeição. Inépcia. Falta de justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia e falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do CPP e se há justa causa para seu recebimento.
III. Razões de decidir
3. Queixa-crime que não expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, limita-se à reprodução de expressões genéricas proferidas em contexto de divergência negocial, inepta, deve ser rejeitada.
4. Se as palavras ditas pelo recorrido não evidenciam dolo específico de ofender a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 138 e 139 do CP e art. 395, I, II e III, CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.